Tribunal: STF
Processo: Rcl 66673
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-19
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Em despacho publicado no DJe de 26/3/24, consignei que a presente demanda foi originalmente apresentada ao Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe (Reclamação nº 20220012579), o qual teria determinado a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal, estando a decisão assim ementada:



    “EMENTA DE DECISÃO MONOCRÁTICA. RECLAMAÇÃO – Fornecimento de medicamento – Solidariedade dos entes federativos (União, Estados e Municípios) – Medicamentos registrados na ANVISA mas não constantes do RENAME – Registro na ANVISA – Tema tratado tanto pelo STJ (Tema 686) quanto pelo STF (Tema 793) – Precedentes do TJSE que entendem pela incompetência do TJSE e remetem os autos ao STF por vislumbrar a hipótese de cabimento do RE e Reclamação direta no STF – Indicação de precedentes do STF (Rcl 51661 AGR, RE 1388132 e Rcl 50941/MS) – Princípio da colegialidade com a ressalva do entendimento do Relator – Descabimento da Reclamação com lastro na Resolução nº 03/2016 do STJ e incompetência do TJSE com fulcro no art. 988 do CPC – Precedentes do TJSE – Reclamação inadmitida com a remessa dos autos ao STF – Decisão monocrática do Relator.” (eDoc. 44)



    Não tendo sido localizada, nos autos eletrônicos, a peça vestibular da reclamação (autuada no TJSE como Reclamação nº 202200125279), determinei a notificação da Defensoria Pública do Estado de Sergipe (DPE/SE) e da autoridade reclamada para que providenciassem a juntada do documento.



    Por meio da Petição nº 38854/2024, John Cereigido Luzes, representado pela DPE/SE, junta a petição inicial da reclamação constitucional, mediante a qual questiona



    “a decisão que não admitiu o Recurso Extraordinário interposto pela Defensoria Publica de Sergipe, [nos autos do Processo nº 0006087-37.2020.8.25.9010,] reconhecendo a necessidade da inclusão da União no polo passivo da demanda e declarando, via de consequência, a incompetência d[a] Turma Recursal [do Estado de Sergipe] para conhecer e julgar o mérito da pretensão autoral”.



    O reclamante aponta como desrespeitados o Tema nº 686 da sistemática de recursos repetitivos do STJ (vinculado ao REsp nº 1.203.244) e o Tema nº 793 da sistemática da repercussão geral (vinculado ao RE nº 855.178).



    No tocante ao Tema nº 686 da sistemática de recursos repetitivos do STJ, aduz que a Corte Superior de Justiça fixou entendimento de que 



    “em ações judiciais de fornecimento de medicamentos ou prestação de serviço de saúde devidamente registrados/autorizados pela ANVISA, como se dá na hipótese da presente demanda, NÃO há litisconsórcio passivo necessário entre os entes federados, dispondo a parte autora de autonomia e liberdade para oferecer a demanda em face de qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.”



    Sustenta, também, que a autoridade reclamada “interpretou equivocadamente o tema 793 do STF”. No ponto, John Cereigido Luzes afirma que, no precedente de observância obrigatória, o STF “reafirmou a solidariedade da obrigação e a desnecessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário”.



    A partir dessa compreensão dos paradigmas, o reclamante conclui que



    “o STF e o STJ REAFIRMARAM a responsabilidade dos entes públicos pelo fornecimento dos MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS e [...] que regra da solidariedade só foi excepcionada [...] em 2 hipóteses específicas: Medicamentos Padronizados (Tema 793 do STF) e medicamentos Sem Registro na ANVISA (Tema 500 do STF).”



    John Cereigido Luzes defende que, consistindo o Processo nº 0006087-37.2020.8.25.9010 demanda prestacional de saúde em que relacionados medicamentos registrados na Anvisa - embora não dispensados no Sistema Único de Saúde -, a negativa de seguimento a recurso extraordinário pela sistemática da repercussão geral, com manutenção da ordem de inclusão da União no polo passivo da lide e deslocamento da competência jurisdicional para a Justiça Federal, configura equívoco na aplicação do precedente obrigatório do STF, o que justifica o ajuizamento da reclamação constitucional.



    O reclamante requer que a reclamação seja julgada procedente, 



    “determinando fornecimento do procedimento e dos medicamentos: EXAMES DE POLISSONOGRAFIA DE NOITE INTEIRA E ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS SUPERIORES, BEM COMO MEDICAMENTOS SOMALGIM 81MG, NEBILET 5MG, TREZOR 10 MG, VESOMNI, TODOS DE USO CONTÍNUO E POR TEMPO INDETERMINADO.”



    É o relatório. Decido.



    De início, registro que a reclamação constitucional nesta Suprema Corte tem a finalidade de preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88).



    Nessa medida, não conheço dos argumentos expendidos com parâmetro no Tema nº 686 da sistemática de recursos repetitivos do STJ (vinculado ao REsp nº 1.203.244), por absoluta impropriedade do precedente indicado como paradigma em reclamação constitucional no STF.



    Subsiste, entretanto, a reclamação constitucional com paradigma no Tema nº 793 da RG, cuja tese firmada pelo STF tem a seguinte redação:



    ““Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.” 



    Essa tese foi fixada no julgamento dos embargos declaratórios no RE nº 855.178/SE, “nos termos do voto do Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão”, o qual recebeu a seguinte ementa:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.” (Plenário, DJe de 16/4/2020 - grifei).



    No voto-vista condutor do acórdão no RE nº 855.178/SE-ED, o Ministro Edson Fachin fez os seguintes esclarecimentos, à guisa de conclusão:



    “[...]



    3. Quanto ao desenvolvimento da tese da solidariedade enuncia-se o seguinte:



    i) A obrigação a que se relaciona a reconhecida responsabilidade solidária é a decorrente da competência material comum prevista no artigo 23, II, CF, de prestar saúde, em sentido lato, ou seja: de promover, em seu âmbito de atuação, as ações sanitárias que lhe forem destinadas, por meio de critérios de hierarquização e descentralização (arts. 196 e ss. CF);



    ii) Afirmar que ‘o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles (entes), isoladamente ou conjuntamente” significa que o usuário, nos termos da Constituição (arts. 196 e ss.) e da legislação pertinente (sobretudo a lei orgânica do SUS n. 8.080/90) tem direito a uma prestação solidária, nada obstante cada ente tenha o dever de responder por prestações específicas, que devem ser observadas em suas consequências de composição de polo passivo e eventual competência pelo Judiciário;



    iii) Ainda que as normas de regência (Lei 8.080/90 e alterações, Decreto 7.508/11, e as pactuações realizadas na Comissão Intergestores Tripartite) imputem expressamente a determinado ente a responsabilidade principal (de financiar a aquisição) pela prestação pleiteada, é lícito à parte incluir outro ente no polo passivo, como responsável pela obrigação, para ampliar sua garantia, como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde;



    iv) Se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico-processual, sua inclusão deverá ser levada a efeito pelo órgão julgador, ainda que isso signifique deslocamento de competência;



    v) Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação;



    vi) A dispensa judicial de medicamentos, materiais, procedimentos e tratamentos pressupõe ausência ou ineficácia da prestação administrativa e a comprovada necessidade, observando, para tanto, os parâmetros definidos no artigo 28 do Decreto federal n. 7.508/11”. (grifo nosso)



    Ante a subsistência e repetitividade do debate acerca da composição do polo passivo em ações prestacionais de saúde sob a ótica do entendimento firmado no Tema nº 793 da RG, reconheceu-se a repercussão geral do debate suscitado no RE nº 1.366.243 (DJe de 13/9/22), oportunidade na qual o Supremo Tribunal Federal irá analisar a seguinte temática:



    “Legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS” (Tema 1234).



    É a hipótese do objeto controvertido no Processo nº 0006087-37.2020.8.25.9010 (em referência nesta reclamatória), conforme relatado por John Cereigido Luzes na peça vestibular da ação, ao se referir à Nota Técnica nº 289/2019, emitida pela Câmara de Resolução de Litígios da Saúde em resposta à provocação feita em sede administrativa, mediante a qual foi informado que “os medicamentos Somalgim, Nebilet, Trezor , Aletam, Vesomni não estão contemplados na tabela da RENAME (Relação Nacional de Medicamentos)” (eDoc. 1, p. 3).



    No RE nº 1.366.243 (vinculado ao Tema nº 1.234 da RG), o Plenário do STF referendou tutela provisória incidental deferida pelo Ministro Gilmar Mendes, por meio da qual se fixou as seguintes orientações a serem observadas:



    “5. Tutela provisória concedida em parte para estabelecer que, até o julgamento definitivo do Tema 1.234 da Repercussão Geral, sejam observados os seguintes parâmetros: 



    5.1. nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual; 



    5.2. nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo; 



    5.3. diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução” (RE nº 1.366.243 TPI-Ref, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 25/4/23)



    De se ver, portanto, que, embora não assista razão jurídica ao reclamante ao afirmar que se extrai da tese do Tema nº 793 da RG a conclusão de que, “em ações judiciais de fornecimento de medicamentos ou prestação de serviço de saúde devidamente registrados/autorizados pela ANVISA, como se dá na hipótese da presente demanda, [...] a parte autora [dispõe] de autonomia e liberdade para oferecer a demanda em face de qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente”; há decisão do STF, de natureza cautelar, proferida na sistemática da repercussão geral nos autos do RE nº 1.366.243 (Tema nº 1.234 da RG) - portanto de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário - que orienta a análise da presente reclamação.



    No caso concreto em referência nesta reclamação constitucional, há, desde 26/2/20, sentença reconhecendo a incompetência absoluta da Justiça Estadual para conhecer e julgar o Processo nº 0006087-37.2020.8.25.9010, determinando a remessa dos autos “a Justiça Federal com a inclusão da União no polo passivo da demanda” (eDoc. 11, p. 2).



    Registro que esse entendimento foi mantido em sede de recurso inominado mediante decisão monocrática assinada em 14/12/20 (eDoc. 19) e acórdão de 31/7/21 (eDoc. 27).



    É verdade que a parte comprovou a interposição de recurso extraordinário (datado de 16/8/21), ao qual foi negado seguimento pela sistemática da repercussão geral com fundamento na tese do Tema nº 793 - decisão monocrática assinada em 16/12/21 (eDoc. 35) e acórdão de 31/7/22.



    Registre-se que a presente reclamação somente foi protocolada na Suprema Corte em 19/3/24; portanto, quase 2 (dois) anos depois da negativa de admissibilidade do recurso extraordinário pela sistemática da repercussão geral em sede colegiada, bem como mais de 4 (quatro) anos depois da sentença mediante a qual se determinou o envio dos autos do Processo nº 0006087-37.2020.8.25.9010 à Justiça Federal.



    Considerando a disciplina do art. 43 da Lei nº 9.099/951 e o transcurso de grande lapso temporal desde as decisões proferidas pela autoridade reclamada tanto em sede ordinária, quanto na via recursal extraordinária pela sistemática da repercussão geral, é de se admitir como possível a existência de decisão proferida no âmbito da Justiça Federal acerca da demanda proposta por John Cereigido Luzes em referência nesta reclamatória.



    Entendo, assim, que a solução na presente reclamação deve ser apta a viabilizar que John Cereigido Luzes tenha sua pretensão em sede recursal extraordinária analisada pela autoridade reclamada sob a ótica do entendimento obrigatório firmado pelo STF, em sede cautelar, no RE nº 1.366.243 (Tema nº 1.234 da RG), qual seja:



    “5.2. nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo; 



    5.3. diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução” (RE nº 1.366.243 TPI-Ref, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 25/4/23)



    Pelo exposto, julgo parcialmente procedente a reclamação para determinar à autoridade reclamada que se manifeste novamente sobre a competência da Justiça Estadual para apreciar o Processo nº 0006087-37.2020.8.25.9010, observadas as diretrizes traçadas no julgado no RE nº 1.366.243 TPI-Ref (vinculado ao Tema nº 1234 RG).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de abril de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente




1  Art. 43. O recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte.